Tribunal: TJBA
Processo: 8025618-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025618-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS RESTAURANTE

Advogado(s)
:
GABRIEL DE BELCHIOR LUZ ALCOFORADO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro saúde e faturas de prêmio inadimplido. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de seguro saúde e as faturas de prêmio inadimplido constituem título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas no contrato ou do protesto dos boletos. O contrato de seguro, para fins de cobrança de prêmio inadimplido, possui força executiva por expressa disposição legal, conforme estabelecem o art. 27 do Decreto-Lei nº 73/66 e o art. 5º do Decreto nº 61.589/67, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 784, XII, do Código de Processo Civil. Por força desses dispositivos legais específicos, as ações de cobrança de prêmios de seguros podem ser processadas pela via executiva, constituindo exceção à regra geral de que os contratos particulares só adquirem força executiva quando assinados pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC). Os documentos juntados aos autos (proposta de seguro, condições gerais, nota de seguro, registro bancário, requerimento empresário e declaração para contratante) são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e do inadimplemento, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à execução. A lei não exige prévia cobrança extrajudicial ou notificação como condição para o ajuizamento da execução de prêmio de seguro. Agravo improvido.